Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728291-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON SÁ TELES DOS SANTOS, em favor de LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO (réu), que teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do Código Penal e art. 2o da Lei n. 12.850/13, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Em petição de ID n. 19111915, o impetrante requer o encaminhamento dos autos à 2a Vara Criminal de Brasília, sob a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça determinou que aquele juízo se manifeste acerca da decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF 347/DF. É o breve relatório. O processo em apreço é de competência originária deste Tribunal, de modo que cabe ao impetrante diligenciar no sentido de que a vara seja comunicada da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em encaminhamento destes autos para esse fim. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito. Na oportunidade, verifico que a autoridade coatora não encaminhou a folha de antecedentes penais do paciente atualizada e esclarecida, tal qual requisitado na decisão de ID n. 18613090. Por entender importante para o julgamento do habeas corpus, OFICIE a secretaria a fim de que a requisição seja cumprida, no prazo excepcional de 24 (vinte e quatro) horas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020 16:53:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator